Tribunal: CARF
Processo: 13819.900255/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.900255/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.004 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2023
Recorrente
SKILL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita
Federal de Julgamento, que deu parcial provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.900255/2014-13
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900255/2014-13

Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, o Saldo Negativo IRPJ do ano-calendário 2011, num valor de R$
155.844,31.
Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls.38, não foi reconhecido
qualquer valor de crédito, resultando na não homologação das compensações vinculadas.
A Unidade de origem da RFB analisou apenas a validade das informações de
retenção na fomente pois foram estas as únicas informações prestadas pela empresa em DCOMP:

A relações analisadas consta no relatório de e-fls. 39/40.
Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório , apresentou
manifestação de inconformidade com suas razões de discordância em 14/04/2014 (fls. 02/16),
abaixo resumidas:
A recorrente dedica um parágrafo para cada retenção glosada, afirmando que, em
dependendo do caso, a retenção estaria comprovada pelo informa de rendimentos ou pelas notas
fiscais juntadas.
Admite que incorreu em erro de preenchimento do código de receita em alguns
casos.
Afirma também que deixou de ser computado o recolhimento de estimativa no
valo de R$ 154.331,45, o que foi causado pela omissão da recorrente ao não informa-lo em
DCOMP.
Em sessão de 26 de novembro de 2020 (e-fls. 527) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo o saldo negativo
no valor de R$ 49.072,59
Quanto ao recolhimento via DARF (estimativa de março), observou o relator que
apesar da contribuinte ter apurado em DIPJ o valor de R$ 154.331,45, declarou e confessou em
DCTF o valor de R$ 153.573,33, que fora em parte recolhido e parte compensado por outra
DCOMP. Assim, foi computado R$ 153.573,33 na apuração.
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900255/2014-13

E analisando a documentação da recorrente quanto às retenções, e tendo em
consideração o teor da Súmula 1431 deste CARF, o relator não os considerou pois as “Notas
fiscais e registros da escrituração contábil, ambos de lavra privativa do próprio interessado,
não são elementos hábeis o bastante para relativizar a exigência legal do Comprovante de
Retenção emitido pelas fontes pagadoras, visto inexistir qualquer conexão externa à pessoa
jurídica a legitimar aquelas informações”
Concluída a análise dos documentos juntados e pesquisa nos sistemas da RFB, foi
validado o montante no valor de R$ 231.879,37 a título de retenções de IRRF.
Ao final, o relator apurou o IRPJ conforme abaixo:

Ciente da decisão de primeira instância em 24/05/2021 (e-fls. 565) o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 25/06/2021 (e-fls. 566), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

1 Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900255/2014-13

DO MÉRITO
Primeiramente, é necessário observar que a DCOMP aqui analisada foi
preenchida com erro, admitido pela própria recorrente. Refiro-me à ausência de informações de
pagamento de estimativas via DARF e via compensação, o que foi corrigido pelo relator do
Acórdão recorrido.
Diante disto, procedemos à uma simulação de cálculo do IRPJ com as
informações constantes na própria DCOMP a fim de verificar se seria apurado o pretendido
crédito de saldo negativo, acaso todas as parcelas tivessem sido validadas.
Considerando o IRPJ devido no valor de R$ 364.008,29, o IRRF declarado em
DCOMP no valor de R$ 335.662,08 e as estimativas pagas/compensadas no valor total de R$
153.573,34, chegamos ao valor hipotético de R$ 125.227,13 de saldo negativo de IRPJ:
IRPJ devido1
R$ 364.008,29

IRRF2
R$ 335.662,08

ESTIMATIVAS

Via DARF
R$ 150.635,02
COMPENSADAS
R$ 2.938,32

R$ 153.573,34

IRPJ a pagar
-R$ 125.227,13
1 = Valor apurado em DIPJ.
2 = Valor declarado em DCOMP.

Logo, mesmo que todas as parcelas de antecipação do devido (IRRF e
estimativas) tivessem sido validadas, mesmo assim não seria apurado o saldo negativo tal como
pleiteado pela recorrente. A diferença entre este valor hipotético de R$ 125.227,13 e o pleiteado
em DCOMP (R$ 155.844,31), que é de R$ 30.617,18 pode ser também identificada se
compararmos os valores declarados em DCOMP e DIPJ a título de retenção na fonte e
pagamento de estimativas:

DCOMP
DIPJ
Diferença
IRRF
R$ 335.662,08
R$ 30.768,46

R$ 122.008,80

R$ 152.777,26

ESTIMATIVAS
R$ 153.573,34 1
R$ 367.075,34

Total de IRRF + Estimativas
R$ 489.235,42
R$ 519.852,60
R$ 30.617,18
1 = valor omitido na DCOMP mas corrigido no julgamento na DRJ.
A partir da análise dos documentos apresentados pela recorrente, verificamos que
há inconsistências entre as informações declaradas em DCOMP e DIPJ. Por exemplo, os valores
de IRRF e estimativa informados na DCOMP não correspondem aos valores declarados na DIPJ.
Na DCOMP a recorrente informou IRRF no valor de R$ 335.662,08, mas na DIPJ (E-FLS. 58)
declarou duas categorias de retenções no valor total de R$ 152.777,26.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900255/2014-13

Feitas estas considerações iniciais, passemos à análise dos argumentos da defesa
apresentadas no recurso Voluntário de e-fls. 569 à 581.
Abstraindo-se as citações de legislação e considerações teóricas, a contestação ao
teor da decisão da DRJ inicia a partir da e-fls. 577. Nela, a recorrente afirma estar juntando
novos documentos, que seriam comprobatórios das retenções alegadas. Em seguida, apresenta
uma tabela que representariam os valores “valores não confirmados”:
“Contudo, ainda que se faça necessário apresentar demais documentos e a fim
de comprovar as retenções sofridas, a RECORRENTE junta aos presentes autos os
comprovantes de retenção relativos aos valores não confirmados dos quais constam
destacadamente o valor do IR retido e informe das fontes pagadoras (Doc. 17), em
conformidade com o art. 30 da Lei no 10.833/2003, organizados conforme tabela
abaixo:

No entanto, a maior parte dos valores acima já foram confirmados pela DRJ,
notadamente os valores de R$ 5.929,32; R$ 31.619,00; 19.031,02; R$ 42.770,57; R$ 11.495,57,
como se pode ver na tabela do Recuso Voluntário na página anterior (e-fls. 576).
No parágrafo seguinte, a recorrente discorre sobre os “valores não confirmados”,
fazendo referência à apenas uma retenção, a qual já havia sido confirmada pela DRJ:
“Vale destacar que no que concerne aos valores não confirmados (R$
5.929,32), este se dera por único e exclusivamente erro formal. Em detida análise dos
autos e do acervo probatório há claro erro no uso do código de receita pela fonte
pagadora e que evidentemente não possui o condão desnaturalizar o direito creditório
da RECORRENTE.”
Este valor de R$ 5.929,32 já havia sido confirmado pelo relator do Acórdão
recorrido, conforme se pode verificar até na tabela reproduzida no próprio Recurso Voluntário na
página anterior (e-fls. 576):
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900255/2014-13

A recorrente não esclarece nem contesta os argumentos do Acórdão recorrido,
limitando-se a apresentar considerações teóricas, com citações de autores jurídicos. Essa
estratégia contrasta com sua própria manifestação de inconformidade, que detalhou cada
retenção glosada e seus argumentos de defesa. Contrasta também com o voto do Acórdão
recorrido, que analisou cada retenção, com argumentos para validar a retenção ou confirmar a
glosa.
E no Recurso Voluntário, a recorrente apresentou uma tabela (reproduzida acima)
que apresenta na sua maioria valores de retenção já validados pela DRJ, seguido de um parágrafo
que trata de apenas uma retenção (R$ 5.929,32), que já foi validada no Acórdão recorrido.
No segundo parágrafo da e-fls. 578 (iniciando em “Até mesmo porque, a alíquota
de retenção...”a defesa reproduz um trecho do voto que valida parcialmente no valor de R$
42.770,57 a retenção do CNPJ 42.422.253/0019-22, descrito na tabela de e-fls. 577 na linha 8
como não confirmada:

Não basta apresentar um conjunto de documentos e invocar princípios jurídicos
para isentar a recorrente da sua obrigação de impugnar os pontos de divergência do Acórdão
recorrido, o qual expôs minuciosamente as razões para manter ou não a glosa de cada retenção
contestada na manifestação de inconformidade.
O Acórdão recorrido fundamentou sua decisão de manter parcialmente a glosa de
cada retenção contestada pela recorrente, com base em normas regulamentares, telas do sistema
da RFB e planilhas de cálculo, que foram detalhadamente expostas no voto do relator. A
recorrente, por sua vez, não apresentou argumentos específicos para impugnar os pontos de
discordância do Acórdão recorrido, limitando-se a juntar documentos e invocar princípios
jurídicos genérico e contestar parcelas de retenção já validadas.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900255/2014-13

Assim, não há como acolher o recurso da recorrente, tendo em vista que o
parágrafo único do artigo 422 do decreto 70235/1972 estabelece que as decisões de primeira
instância são definitivas na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a
recurso de ofício.
Portanto, entendo que o Acórdão da DRJ deve ser mantido, posto que não
vislumbro nenhuma nulidade ou questão de ordem pública que provoque arguição de ofício.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

2 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 1316
DF CARF MF
Original